Tribunal: TJSP
Processo: 1030566-06.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA). Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Plano contratado pela parte autora que engloba serviços de valor adicionado, integrantes da estrutura econômico-financeira do contrato de concessão de serviço público, segundo a Lei Geral das Telecomunicações. Ausência de alteração do valor total do pacote

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TELEFONIA). Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Plano contratado pela parte autora que engloba serviços de valor adicionado, integrantes da estrutura econômico-financeira do contrato de concessão de serviço público, segundo a Lei Geral das Telecomunicações. Ausência de alteração do valor total do pacote de serviços pela sua discriminação na fatura mensal. Abusividade inocorrente. Parte requerente que não pagou valor a maior do que aquele consentido quando da contratação do respectivo plano. Sentença modificada. Recurso provido.